Tribunal: TJES
Processo: 5004760-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004760-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA

AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MUDANÇA DE ENDEREÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
N
ão
é
possível
n
a
impugnação ao cumprimento de sentença alegar-
se
a nulidade do título executivo por ausência de intimação da agravante
para a prática de ato que lhe incumbia praticar
antes de proferida sentença sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, inciso III).

2. - Transitada em julgada a sentença de conhecimento, eventual nulidade de intimação só pode, em tese, ser discutida em ação rescisória.

3. -
P
res
umem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
(CPC/2015, art. 274, Parágrafo único).

4. -
Restando impossível a
intimação
da agravante
no processo de conhecimento, para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção,
decorreu que o processo foi extinto e a ela foi imposta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que são executados no cumprimento de sentença.

5. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15
de março de
202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004760-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA
AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE MELO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004760-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA

AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Na impugnação ao cumprimento de sentença poderá o executado alegar falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (CPC/2015, art. 525, § 1º, inciso I).

Todavia, não cabe na impugnação ao cumprimento de sentença alegar nulidade de intimação no processo de conhecimento, pois tal matéria deveria ter sido resolvida em apelação ou ação rescisória.

E havendo a sentença transitado em julgado, com a formação da coisa julgada material, só através de ação rescisória é que a agravante poderia, em tese, desconstituí-la.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE NÃO RECEBIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. EXISTÊCIA DE COISA JULGADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. A interposição de agravo de instrumento alegando nulidade de intimação, sendo que existe decisão colegiada com trânsito em julgado, verifica-se inadequada para esta fase processual e, por isso, deve ter o seu seguimento negado. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(TJ-RS - AI: 70078773611 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 20/08/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AGRAVANTE ACERCA DOS JULGADOS PROFERIDOS NA FASE RECURSAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANDO JÁ INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido da agravante de decretação de nulidade de todos os atos processuais a partir do julgamento da apelação interposta na fase de conhecimento, com a devolução do seu prazo para manifestação. Inicialmente, importa destacar, que é totalmente infundada a alegação da agravante de que a questão da sua legitimidade passiva estaria preclusa, pois, embora a parte autora não tenha recorrido da sentença, houve recurso da outra ré, que também tinha interesse recursal em relação a tal tema, não havendo que se cogitar, portanto, de violação à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do non reformatio in pejus. Quanto à alegação de nulidade de atos processuais por ausência de intimação do patrono da agravante acerca dos julgados proferidos na fase recursal do processo de conhecimento, vale ressaltar que, tendo havido o trânsito em julgado destes, não pode o juízo da fase de cumprimento de sentença, desprezando a formação da coisa julgada devidamente certificada nos autos, reabrir discussão acerca de questões já decididas, ainda que tenha ocorrido a alegada nulidade processual. Tese: A coisa julgada torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito que não estará mais sujeita a recurso, na forma do artigo 502 do CPC, de modo que eventual nulidade decorrente da não intimação do patrono da parte no curso do processo de conhecimento considera-se convalidada. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - AI: 00398809620208190000, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 19/08/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE COGNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. Eventual vício de incongruência da sentença deveria ter sido suscitado antes do trânsito em julgado, não cabendo à agravante impugná-lo após a formação do título executivo judicial, uma vez que se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação às matérias discutidas ou que deveriam ser deduzidas na fase cognitiva. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00442607020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 06/09/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017).

Não é possível, portanto, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar-se a nulidade do título executivo por ausência de intimação da agravante para a prática de ato que lhe incumbia praticar antes de proferida sentença sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, inciso III).

E colhe-se dos autos que a agravante mudou de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo, circunstância que impediu a sua intimação de acordo com a regra processual que estabelece que n
ão dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria
(CPC/2015, art. 274, caput).

Também, porque

p
res
umem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
(CPC/2015, art. 274, Parágrafo único).

Restando impossível a intimação da agravante no processo de conhecimento, para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, decorreu que o processo foi extinto e a ela foi imposta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Noutra parte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá implicar em perigo de dano inverso porque suspenderia o cumprimento de sentença de título executivo líquido, certo e exigível, no qual o agravado é credor da agravante.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004760-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA

AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MUDANÇA DE ENDEREÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
N
ão
é
possível
n
a
impugnação ao cumprimento de sentença alegar-
se
a nulidade do título executivo por ausência de intimação da agravante
para a prática de ato que lhe incumbia praticar
antes de proferida sentença sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, inciso III).

2. - Transitada em julgada a sentença de conhecimento, eventual nulidade de intimação só pode, em tese, ser discutida em ação rescisória.

3. -
P
res
umem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
(CPC/2015, art. 274, Parágrafo único).

4. -
Restando impossível a
intimação
da agravante
no processo de conhecimento, para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção,
decorreu que o processo foi extinto e a ela foi imposta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que são executados no cumprimento de sentença.

5. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de
d
e 202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.